Tribunal: TJMT
Processo: 1005591-35.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005591-35.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), OSVANIO SALOMAO PIMENTA - CPF: 249.246.778-33 (AGRAVANTE), CRISTIANE DIAS BORGES MILANEZ - CPF: 043.040.656-88 (AGRAVADO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE ALEGADO ERRO MÉDICO. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO. AUSÊNCIA DE TÍTULO FORMAL DE ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE TÉCNICA. MANUTENÇÃO DA PERITA NOMEADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à nomeação de perita médica designada para realização de prova pericial em ação de indenização por danos morais fundada em suposto erro médico e cobrança indevida de honorários médicos.

Fato relevante. O agravante sustentou que a profissional nomeada não possui registro formal de especialidade médica nas áreas de cirurgia geral ou ginecologia, o que comprometeria a análise técnica da controvérsia.

As decisões anteriores. O Juízo de origem rejeitou a impugnação e manteve a nomeação da perita, ao fundamento de que a exigência de especialização prevista no CPC não implica a necessidade de título formal em subespecialidade médica, sendo suficiente a habilitação técnica compatível com o objeto da perícia.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de título formal de especialização médica na área específica objeto da controvérsia constitui fundamento suficiente para a substituição da perita nomeada pelo Juízo.

III. Razões de decidir

A prova pericial destina-se a auxiliar o magistrado quando a controvérsia depende de conhecimento técnico ou científico, cabendo ao juiz, como destinatário da prova, avaliar a aptidão do profissional nomeado.

A exigência de especialização prevista no art. 465 do CPC refere-se à compatibilidade do conhecimento técnico com o objeto da perícia, não impondo a necessidade de titulação formal ou registro de especialidade em subárea específica.

A ausência de registro formal de especialidade médica não constitui motivo suficiente para afastar o perito judicial quando inexistente demonstração concreta de incapacidade técnica, impedimento ou suspeição.

O sistema processual assegura o contraditório técnico por meio da indicação de assistentes técnicos e da formulação de quesitos pelas partes, bem como admite a realização de nova perícia em caso de insuficiência da prova.

A substituição do perito constitui medida excepcional, admitida apenas nas hipóteses do art. 468 do CPC, não configuradas no caso concreto.

A alteração da perícia sem demonstração de incapacidade técnica pode ocasionar atraso indevido na marcha processual, em afronta ao princípio da duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento:”
“1. A ausência de título formal de especialização médica na subárea objeto da perícia não constitui, por si só, fundamento suficiente para a substituição do perito judicial. 2. A nomeação de perito insere-se na esfera de discricionariedade do magistrado, sendo suficiente que o profissional possua habilitação técnica compatível com o objeto da prova, assegurado às partes o contraditório mediante assistentes técnicos e quesitos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 156, 465, § 1o, II e III, 468, I, e 480.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC no 1001435-61.2018.8.11.0007, Rel. Des. Márcio Vidal, 1a Câm. Direito Público e Coletivo, j. 11.03.2024; TJMT, RAC no 1001519-54.2023.8.11.0050, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câm. Direito Público e Coletivo, j. 18.02.2026; TJMT, RAI 10307548520248110000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Osvânio Salomão Pimenta, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral no 1003723-74.2018.8.11.0041, ajuizada por Cristiane Dias Borges Milanez, por meio da qual a MM. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante e manteve a nomeação da Dra. Gabriela Capelasso como perita do Juízo, para a realização da prova técnica na apuração da suposta falha na prestação de serviços médicos pelo ora agravante.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, (i) a admissibilidade do agravo à luz da tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, ante a urgência decorrente da inutilidade de eventual análise da matéria apenas em sede de apelação; (ii) a violação aos arts. 156, 465 e 468, inciso I, do Código de Processo Civil, os quais, segundo defende, impõem que a prova pericial seja realizada por profissional dotado de especialidade técnica compatível com o objeto da perícia; (iii) que, em demandas envolvendo alegação de erro médico em cirurgia geral, seria imprescindível a nomeação de perito especialista na área específica, sob pena de cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; (iv) que a manutenção de profissional sem especialidade comprovada e com reduzido tempo de experiência profissional macularia a instrução processual; e (v) a existência de precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais que reconhecem a necessidade de substituição do perito quando ausente especialidade compatível.

Ao final, requer: (a) a concessão de efeito suspensivo para obstar a realização da perícia até o julgamento do agravo; (b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando-se a substituição da perita nomeada por médico especialista em cirurgia geral ou, subsidiariamente, em ginecologia.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 346230877.

Nas contrarrazões de id. 347601867, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Cristiane Dias Borges Milanez propôs Ação de Indenização por Danos Morais em face de Osvânio Salomão Pimenta e Unimed Cuiabá – Cooperativa De Trabalho Médico, objetivando a reparação civil decorrente de suposta falha na prestação de serviços médicos, consistente em alegado erro médico relacionado ao diagnóstico e ao tratamento adotado, bem como cobrança indevida de honorários médicos.

No curso da instrução processual, a MM. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT deferiu a produção de prova pericial médica, tendo nomeado a médica Dra. Gabriela Capelasso para a realização da perícia técnica.

Inconformado com a nomeação da expert, o requerido Osvânio Salomão Pimenta apresentou impugnação, sustentando, em síntese, que a profissional indicada não possuiria especialização médica registrada (RQE) nas áreas de cirurgia geral ou ginecologia, tampouco experiência profissional suficiente para analisar adequadamente as questões técnicas envolvidas na demanda, as quais, segundo argumenta, demandariam conhecimento especializado nessas áreas da medicina.

A magistrada de origem, contudo, por meio da decisão agravada, rejeitou a impugnação apresentada, mantendo a nomeação da perita, sob o fundamento de que a exigência de especialização prevista no art. 465 do Código de Processo Civil não se confunde com a necessidade de título formal de especialista em subárea específica da medicina, sendo suficiente que o profissional possua habilitação técnica na área do conhecimento pertinente. Destacou, ainda, que eventual discussão técnica poderá ser plenamente submetida ao contraditório, mediante a indicação de assistentes técnicos pelas partes e a apresentação de quesitos, não havendo qualquer elemento concreto que demonstre incapacidade técnica da perita nomeada.

Inconformado, o requerido interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese: (i) que a decisão agravada violaria os arts. 156, 465 e 468, inciso I, do CPC, os quais exigiriam que o perito possuísse especialização técnica compatível com o objeto da perícia; (ii) que a controvérsia envolve análise de conduta médica relacionada à área de cirurgia geral, exigindo profissional com especialização específica; (iii) que a manutenção da perita nomeada comprometeria a regularidade da instrução processual e violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; e (iv) que a realização da perícia por profissional sem especialidade configuraria risco de produção de prova técnica inadequada, requerendo, assim, a reforma da decisão agravada para determinar a substituição da perita nomeada por médico especialista em cirurgia geral ou ginecologia.

Pois bem. A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal restringe-se a verificar se a ausência de título formal de especialização médica na área específica objeto da controvérsia constitui fundamento suficiente para a substituição da perita nomeada pelo Juízo de origem.

A irresignação recursal, contudo, não merece prosperar.

Como é cediço, a prova pericial constitui instrumento processual destinado a auxiliar o magistrado na formação de seu convencimento quando a análise da matéria controvertida depende de conhecimento técnico ou científico especializado, conforme dispõe o art. 156 do Código de Processo Civil:

“Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.”

Por sua vez, o art. 465 do mesmo diploma legal estabelece:

“Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.”

A interpretação sistemática desse dispositivo legal conduz à conclusão de que a exigência de especialização do perito não se confunde com a necessidade de titulação formal ou registro de especialidade em determinada subárea profissional, mas sim com a exigência de que o profissional possua conhecimento técnico compatível com a área do conhecimento em que se insere a perícia.

No caso específico das perícias médicas, a jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que a ausência de registro formal de especialidade médica (RQE) não constitui, por si só, motivo suficiente para afastar o profissional nomeado, desde que este possua habilitação legal para o exercício da medicina e não haja demonstração concreta de incapacidade técnica para o desempenho do encargo.

Nesse sentido, a nomeação de perito constitui ato inserido na esfera de discricionariedade do magistrado, que, como destinatário da prova, detém melhores condições de avaliar a aptidão técnica do profissional para a realização da perícia.

No presente caso, verifica-se que a impugnação apresentada pelo agravante se fundamenta essencialmente na ausência de registro de especialidade médica específica pela profissional nomeada, bem como no fato de possuir relativamente pouco tempo de formação profissional. Todavia, não há nos autos qualquer elemento concreto que demonstre incapacidade técnica, impedimento ou suspeição da perita nomeada, limitando-se a insurgência recursal a mera presunção de inadequação técnica.

Importa destacar, ademais, que o sistema processual civil contemporâneo assegura amplos mecanismos de controle e de contraditório técnico em relação à prova pericial.

Com efeito, dispõe o art. 465, §1o, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 465. (...)

§1o Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

(...)

II - indicar assistente técnico;

III - apresentar quesitos.”

Assim, caso as partes entendam necessário aprofundamento técnico específico, poderão livremente indicar assistentes técnicos de sua confiança, inclusive profissionais especialistas na área médica que reputarem pertinente, os quais poderão acompanhar os trabalhos periciais, formular quesitos, apresentar pareceres técnicos e impugnar eventuais conclusões do laudo pericial.

Além disso, o próprio Código de Processo Civil prevê mecanismos destinados a suprir eventuais deficiências da prova técnica, como a formulação de quesitos complementares ou mesmo a realização de nova perícia, conforme dispõe o art. 480 do CPC.

Desse modo, a simples ausência de título formal de especialização médica na subárea discutida na demanda não constitui motivo suficiente para a substituição do perito judicial, sobretudo quando inexistente demonstração concreta de incapacidade técnica ou de incompatibilidade entre a formação do profissional e o objeto da perícia.

Sobre esse tema, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de ser desnecessária a designação de médico especialista para a realização de perícia judicial, bastando que o perito nomeado exerça a profissão de médico, tal como ocorre no presente caso,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO EM ÁREA ESPECÍFICA DA MEDICINA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação e indeferiu o pedido de substituição de perita judicial nomeada para a realização de perícia médica em ação de indenização securitária. A agravante alegou que a perita nomeada não possuía especialização na área de ortopedia e traumatologia, sendo essencial um especialista para o correto deslinde do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de especialização em área médica específica compromete a validade da perícia judicial; e (ii) determinar se o pedido de substituição da perita judicial por especialista na área periciada deveria ser acolhido. III . RAZÕES DE DECIDIR
A norma processual civil (art. 145, § 2o, do CPC) exige que o perito seja habilitado na profissão correspondente, no caso, médico, não sendo imprescindível especialização em área específica da medicina para a validade da perícia.

O juiz, como destinatário da prova, avalia a pertinência da perícia e tem discricionariedade para nomear peritos com formação abrangente, desde que aptos à realização do exame técnico necessário. A perita designada pode, por sua iniciativa, escusar-se do encargo caso se julgue inapta, e às partes é facultada a indicação de assistentes técnicos especializados para acompanhar a perícia. A jurisprudência consolidada do STJ admite a nomeação de peritos com habilitação diversa da pretendida pela parte, reafirmando a desnecessidade de especialização específica como pressuposto para validade da prova pericial.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A especialização do perito judicial deve ser entendida em relação à sua habilitação profissional geral, não se exigindo formação específica na área objeto da perícia .
Compete ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a pertinência da designação do perito e a suficiência de sua qualificação profissional. É facultado à parte nomear assistente técnico especializado para acompanhar o exame pericial, mitigando eventual carência de especialização do perito.”
(TJMT, RAI 10307548520248110000, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 22.01.2025 – negritei)

“PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE DO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – ACIDENTE DE TRABALHO - SENTENÇA IMPROCEDENTE – FUNÇÃO – AGENTE DOS CORREIOS – DIAGNÓSTICO – TRANSTORNO DE DISCO INTERVETEBRAL – LAUDO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA INCAPACIDADE LABORAL PARA ATIVIDADE HABITUAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Atestado, por meio de laudo pericial, a ausência de incapacidade do Segurado para a atividade laboral habitualmente exercida, incabível o deferimento do benefício previdenciário do Auxílio por Incapacidade Temporária, diante do não preenchimento dos requisitos legais. Para fazer jus ao benefício, não basta apenas a verificação de que o Segurado possui enfermidade em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a incapacidade para atividade laboral, conforme previsto no artigo 42 e 59 da Lei no 8.213/91 .
Não constitui requisito de validade de laudo pericial a exigência de especialidade do médico perito, mas tão somente a profissão de médico.
As provas não possuem valor determinado, sendo apreciadas no contexto e conjuntamente com as demais.”
(TJMT, RAC 1001435-61.2018.8.11.0007, 1a Câm. Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11.03.2024 – negritei)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE . AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL . AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA POR ESPECIALISTA
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária ajuizada por segurada em face do Instituto Nacional do Seguro Social, na qual se pleiteava a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, auxílio por incapacidade temporária ou auxílio-acidente, em razão de sequelas decorrentes de acidente de trajeto . II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de nova perícia médica; e (ii) estabelecer se as sequelas decorrentes do acidente de trajeto acarretaram incapacidade laborativa ou redução da capacidade para o trabalho habitual, aptas a ensejar a concessão de benefício previdenciário. III . Razões de decidir 3. Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial judicial, complementado por esclarecimentos, mostra-se claro, coerente e suficiente para a formação do convencimento do julgador, sendo desnecessária a realização de nova perícia. 4.
A nomeação de perito médico especialista não constitui pressuposto de validade da prova pericial, sendo suficiente a atuação de médico regularmente habilitado e de confiança do juízo .
5. A perícia judicial conclui pela consolidação das lesões decorrentes de traumatismo cranioencefálico e fratura de tornozelo, sem comprometimento funcional capaz de gerar incapacidade laborativa ou redução da capacidade para a atividade habitual da segurada.(...).”
(TJMT, RAC 10015195420238110050, 3a Câm. Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 18.02.2026 – negritei)

Ademais, cumpre ressaltar que a substituição do perito judicial constitui medida excepcional, admitida apenas nas hipóteses previstas no art. 468 do Código de Processo Civil, entre as quais se inclui a falta de conhecimento técnico ou científico para a realização da perícia.

Todavia, no caso concreto, como já destacado, não restou demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses legais que autorizariam a substituição da perita nomeada, inexistindo nos autos prova concreta de incapacidade técnica da profissional designada pelo Juízo de origem.

Por fim, não se pode perder de vista que o processo de origem tramita desde o ano de 2018, razão pela qual a substituição da perita neste momento, sem fundamento técnico efetivamente demonstrado, poderia implicar indevido retardamento da marcha processual, em potencial afronta ao princípio da duração razoável do processo, consagrado no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Diante desse cenário, conclui-se que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a legislação processual vigente e com a jurisprudência dominante, não havendo razão jurídica para sua reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026